Tribunal: TJMT
Processo: 1037707-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037707-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON WESLEY DA SILVA - CPF: 053.454.781-80 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FINCH BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 11.498.808/0001-67 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – ARTIGOS 14 E 15 DA LEI No 9.492/1997 – TEMA 921 DO STJ – ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO – REGULARIDADE DO ATO CARTORÁRIO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É legítima a intimação por edital para protesto de título quando frustrada a tentativa de notificação no endereço fornecido pelo próprio devedor e não comprovada qualquer comunicação de alteração de domicílio ao credor.

A interpretação sistemática dos artigos 14 e 15 da Lei no. 9.492/1997, à luz da tese firmada no Tema 921 do STJ, exige o esgotamento dos meios de localização no endereço indicado, mas não impõe ao credor ou ao tabelionato a obrigação de adotar diligências extraordinárias quando não há informe de mudança de endereço por parte do devedor.

Inexistindo ilicitude na formalização do protesto e ausente prova do dano moral alegado, não há falar em reparação.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1037707-73.2023.8.11.0041

APELANTE:

JEFFERSON WESLEY DA SILVA

APELADOS:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e FINCH BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON WESLEY DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, o qual, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”

processo originário

número 1037707-73.2023.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o apelante em custas e honorários fixados 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

Nas razões do apelo Id. 271525360, a parte apelante aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos, em suma, de que: ausente esgotamento prévio dos meios de localização do devedor, conforme exige o artigo 15 da Lei no. 9.492/1997 e a tese firmada no Tema 921 do Superior Tribunal de Justiça; o protesto foi realizado por meio de edital, sem que houvesse qualquer tentativa eficaz de notificação pessoal em endereço atualizado; ainda que o endereço informado no contrato coincida com o utilizado para o protesto, isso não exime o tabelionato da obrigação legal de tentar intimação por via postal e, em caso de insucesso, envidar esforços adicionais de localização, sob pena de nulidade do ato; o artigo 14 da Lei no. 9.492/1997 estabelece como regra a intimação pessoal, e o edital apenas como medida excepcional, sendo que a não observância dessa formalidade violou seu direito à ampla defesa e ao contraditório, gerando abalo à sua honra e reputação perante o mercado de consumo.

Pede a reforma da sentença recorrida para que seja reconhecida a nulidade do protesto e a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com inversão do ônus sucumbencial.

Intimada, a apelada
FINCH BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA.
apresentou contrarrazões na peça Id. 271525363, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida. Pede o desprovimento do apelo, com manutenção da sentença e majoração dos honorários.

Intimado, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
apresentou contrarrazões na peça Id. 271525364, em que sustenta que a negativação decorreu do inadimplemento de contrato regularmente firmado pelo autor, o qual consta nos autos com assinatura compatível e documentos que comprovam a contratação. Defende que não houve qualquer ilegalidade ou abusividade no apontamento para protesto, pois a dívida é legítima, líquida e exigível. Alega, ainda, que não há demonstração de falha na prestação de serviço ou de ato ilícito, tampouco qualquer dano que mereça reparação. Afirma que o autor litiga de má-fé ao negar relação jurídica regularmente estabelecida, configurando tentativa de enriquecimento indevido em contexto que insere-se na chamada
“indústria do dano moral”
. Elucida que o protesto por edital foi realizado de forma legítima, diante da ausência de oposição do devedor e da regularidade dos dados apresentados. Pede o desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 246827177.

É o relatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1037707-73.2023.8.11.0041

APELANTE:

JEFFERSON WESLEY DA SILVA

APELADOS:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e FINCH BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – ARTIGOS 14 E 15 DA LEI No 9.492/1997 – TEMA 921 DO STJ – ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO – REGULARIDADE DO ATO CARTORÁRIO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É legítima a intimação por edital para protesto de título quando frustrada a tentativa de notificação no endereço fornecido pelo próprio devedor e não comprovada qualquer comunicação de alteração de domicílio ao credor.

A interpretação sistemática dos artigos 14 e 15 da Lei no. 9.492/1997, à luz da tese firmada no Tema 921 do STJ, exige o esgotamento dos meios de localização no endereço indicado, mas não impõe ao credor ou ao tabelionato a obrigação de adotar diligências extraordinárias quando não há informe de mudança de endereço por parte do devedor.

Inexistindo ilicitude na formalização do protesto e ausente prova do dano moral alegado, não há falar em reparação.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1037707-73.2023.8.11.0041

APELANTE:

JEFFERSON WESLEY DA SILVA

APELADOS:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e FINCH BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON WESLEY DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, o qual, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”

processo originário

número 1037707-73.2023.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o apelante em custas e honorários fixados 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

Nas razões do apelo Id. 271525360, a parte apelante aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos, em suma, de que: ausente esgotamento prévio dos meios de localização do devedor, conforme exige o artigo 15 da Lei no. 9.492/1997 e a tese firmada no Tema 921 do Superior Tribunal de Justiça; o protesto foi realizado por meio de edital, sem que houvesse qualquer tentativa eficaz de notificação pessoal em endereço atualizado; ainda que o endereço informado no contrato coincida com o utilizado para o protesto, isso não exime o tabelionato da obrigação legal de tentar intimação por via postal e, em caso de insucesso, envidar esforços adicionais de localização, sob pena de nulidade do ato; o artigo 14 da Lei no. 9.492/1997 estabelece como regra a intimação pessoal, e o edital apenas como medida excepcional, sendo que a não observância dessa formalidade violou seu direito à ampla defesa e ao contraditório, gerando abalo à sua honra e reputação perante o mercado de consumo.

Pede a reforma da sentença recorrida para que seja reconhecida a nulidade do protesto e a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com inversão do ônus sucumbencial.

Intimada, a apelada
FINCH BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA.
apresentou contrarrazões na peça Id. 271525363, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida. Pede o desprovimento do apelo, com manutenção da sentença e majoração dos honorários.

Intimado, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
apresentou contrarrazões na peça Id. 271525364, em que sustenta que a negativação decorreu do inadimplemento de contrato regularmente firmado pelo autor, o qual consta nos autos com assinatura compatível e documentos que comprovam a contratação. Defende que não houve qualquer ilegalidade ou abusividade no apontamento para protesto, pois a dívida é legítima, líquida e exigível. Alega, ainda, que não há demonstração de falha na prestação de serviço ou de ato ilícito, tampouco qualquer dano que mereça reparação. Afirma que o autor litiga de má-fé ao negar relação jurídica regularmente estabelecida, configurando tentativa de enriquecimento indevido em contexto que insere-se na chamada
“indústria do dano moral”
. Elucida que o protesto por edital foi realizado de forma legítima, diante da ausência de oposição do devedor e da regularidade dos dados apresentados. Pede o desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 246827177.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Jefferson Wesley da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência (processo no. 1037707-73.2023.8.11.0041), julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

O magistrado condutor do feito, ao formar sua convicção, argumentou que
“no citado instrumento de protesto (ID 130802615), o endereço do autor é o mesmo do instrumento particular de confissão de dívida (ID 133398206), embora nestes autos informa localidade diversa, o que permite entender que está residindo fora da competência territorial do Tabelionato”
, concluindo, assim, que
“cabia ao autor demonstrar que cientificou a instituição financeira credora sobre seu novo paradeiro; ônus que não se desincumbiu”
(sic).

A parte apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois o protesto em seu nome foi realizado por meio de edital, sem a devida tentativa prévia de intimação pessoal, em afronta ao artigo 15 da Lei no. 9.492/1997 e ao Tema 921 do STJ. Alega que tal vício comprometeu o contraditório e gerou prejuízo moral, razão pela qual pleiteia a nulidade do protesto e a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso de apelação interposto pelo autor preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.

Contudo, no mérito, não merece prosperar.

Observa-se que a insurgência recursal gira em torno da alegação de nulidade do protesto realizado por edital, por suposta ausência de esgotamento prévio dos meios de localização do devedor, em violação aos artigos 14 e 15 da Lei no. 9.492/1997 e ao entendimento consolidado no Tema 921 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante sustenta, essencialmente, que não foi regularmente notificado sobre a existência da dívida antes da lavratura do protesto e que, por isso, teve frustrado seu direito de defesa, sofrendo abalo moral decorrente da suposta ilegalidade do ato cartorário.

Contudo, tal alegação não se sustenta à luz do conjunto probatório dos autos e tampouco encontra respaldo na legislação aplicável ou na jurisprudência dominante.

A sentença recorrida, proferida com precisão técnica e rigor jurídico, afastou com acerto os fundamentos apresentados na exordial.

Conforme se verifica dos documentos constantes dos autos, o endereço utilizado para a intimação do protesto — ainda que resultante na lavratura por edital, ao Id. Num. 271524384 - Pág. 11 — foi aquele constante do próprio instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo autor (Id. Num. 271524384 - Pág. 1).

Ora, não se mostra razoável exigir do apresentante ou do tabelionato diligências extraordinárias para localização de devedor que sequer cuidou de atualizar seus dados perante o credor ou, ao menos, de provar tal atualização em juízo.

A responsabilidade pela manutenção de dados atualizados não se transfere de maneira automática ao credor, tampouco ao tabelião, incumbindo primordialmente ao devedor, parte originária da relação jurídica.

Ademais, é evidente que o protesto, ao ser efetivado por edital, decorreu de uma das hipóteses legais expressamente previstas no artigo 15 da Lei no. 9.492/1997, notadamente quando a localização da pessoa indicada for incerta, ignorada ou fora da competência territorial do tabelionato.

Nesse aspecto, como bem analisou o juízo de origem, o endereço informado no contrato e no instrumento de protesto é o mesmo, tendo o autor indicado endereço diverso apenas na petição inicial, sem qualquer demonstração de que a instituição credora tivesse ciência dessa mudança.

Assim, contrariamente ao que afirma o apelante, não houve qualquer violação ao disposto no artigo 14 da Lei de Protestos, pois a intimação foi encaminhada para o endereço disponível e fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação, sendo que, apenas após o insucesso dessa tentativa — não se verificando recebimento ou localização válida — é que se procedeu à intimação por edital, medida legal e excepcional, mas plenamente justificável no caso concreto.

De fato, a inversão da lógica probatória proposta pelo apelante não se compatibiliza com o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que lhe impõe o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que não se observou nos autos.

De mais a mais, ressalta-se que a aplicação da tese fixada no Tema 921 do STJ não é automática, tampouco se presta à anulação genérica de protestos por edital.

O entendimento ali consolidado exige que se examine, no caso concreto, se houve tentativa de localização e se a opção pelo edital decorreu da ausência de resultado útil dessa diligência.

Tal condição, conforme bem destacou a sentença, foi satisfeita.

Inclusive, a jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais tem reiteradamente reconhecido a legalidade do protesto por edital quando fundado em endereço constante da própria documentação contratual e diante da ausência de comprovação de que o credor fora informado sobre eventual mudança de domicílio por parte do devedor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – REQUISITOS – OCORRÊNCIA – ART. 15 DA LEI 9.492/97
– APRESENTAÇÃO POR ENDOSSO MANDATO – NÃO EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula" (Tema 463 e 464 do STJ).
O c. STJ por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 921, fixou a tese de que “O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”. Constando na notificação extrajudicial o mesmo endereço daquele informado no contrato ou outro comprovadamente informado pelo devedor, é lícito ao credor fiduciário utilizar-se da exceção legal prevista no artigo 15 da Lei n. 9.492/97, que dispõe acerca da intimação do protesto via edital, porque aquela é válida
.”
(N.U 1046426-44.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO
POR
EDITAL
. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
Apelação interposta por Thalles Augusto Paixão de Oliveira contra sentença que julgou extinto o processo em relação ao Banco Bradesco Financiamentos S.A., por ilegitimidade passiva, e julgou improcedente os pedidos iniciais contra o Grupo MRS Serviços Empresariais Ltda., diante da ausência de irregularidade na realização do
protesto
por
edital
. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar (i) se o Banco Bradesco Financiamentos S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e (ii) se houve ilicitude na realização do
protesto
por
edital
, ensejando reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. Nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do
protesto
a obrigação de notificar o devedor antes de efetivar o registro, não competindo essa atribuição ao credor.
4. O
protesto
por
edital
foi realizado conforme previsto nos arts. 14 e 15 da Lei no 9.492/97, após tentativa frustrada de notificação pessoal no
endereço
fornecido pelo apresentante.
5. A inexistência de contestação do débito e a regularidade do procedimento afastam a ocorrência de ato ilícito, não sendo cabível a condenação por dano moral. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: "A responsabilidade pela notificação prévia do devedor em
protesto
é do tabelionato, e não do credor, não se configurando ato ilícito quando o
protesto
por
edital
observa os requisitos da Lei no 9.492/97." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI, e art. 487, I; Lei no 9.492/97, arts. 14 e 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; TJMT, Apelação Cível no 1016490-47.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 08/02/2023.”
(N.U 1036160-15.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

No que tange ao pleito indenizatório, igualmente não assiste razão ao recorrente.

É que, além de não haver qualquer ato ilícito no protesto efetivado, a caracterização do dano moral não pode se basear em alegações genéricas ou suposições subjetivas de abalo, exigindo-se a demonstração de conduta ilícita do réu e de nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo experimentado, o que não se configurou no caso dos autos.

A existência de dívida legítima e regularmente constituída, somada à legalidade do protesto, afasta a ocorrência de qualquer ofensa à dignidade do autor.

Aliás, como bem pontuado pelas contrarrazões das rés, não se trata de protesto indevido, mas sim de registro legítimo de inadimplemento, realizado nos estritos limites da legalidade, motivo pelo qual não há que se falar em reparação por danos morais.

A argumentação do Banco Bradesco Financiamentos S/A, nesse ponto, é inteiramente procedente ao demonstrar que a dívida foi regularmente assumida e que a apresentação para protesto decorreu do não pagamento do valor pactuado.

Destaca-se, ainda, que
não houve qualquer impugnação técnica válida quanto à autenticidade do contrato celebrado, tampouco se demonstrou vício de consentimento ou inexistência de relação jurídica
.

Já a empresa Finch Brasil Soluções Integradas de Tecnologia Ltda. atuou apenas como agente apresentante do título ao cartório, sem ter qualquer ingerência no conteúdo ou na validade da dívida. Sua responsabilidade, portanto, é inexistente, como já reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Diante desse contexto, a sentença merece integral manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos, mormente porque, inexistindo qualquer violação à legalidade, tampouco comprovação de dano ou de abuso de direito, não há espaço para acolhimento do recurso de apelação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025